Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-25.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009107-25.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO RAMOS BARRIONUEVO - CPF: 005.668.831-80 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), LEONARDO RAMOS BARRIONUEVO - CPF: 005.668.831-80 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA – CONFISSÃO DE QUE O PROCEDIMENTO É COBERTO PELO PLANO – TRANSPLANTE DE CÓRNEA – RISCO DE CEGUEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o plano de saúde confessa que a cirurgia é segurada, a recusa injustificada enseja o pagamento dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito.

O dano moral deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$ 7.000,00).

Não há nulidade se o julgamento monocrático observa a jurisprudência do Tribunal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1009107-25.2021.8.11.0037

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
LEONARDO RAMOS BARRIONUEVO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em razão da decisão id 168000650, que
DESPROVEU
o Apelo interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n. 1009107-25.2021.8.11.0037, ajuizada pelo consumidor em desfavor do plano de saúde, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.730,00 (dez mil setecentos e trinta reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

a matéria objeto do recurso não encontra-se com entendimento pacificado na Cortes Supremas, razão pela qual o recurso de Apelação não deveria ser julgado monocraticamente, razão pela qual se requer a manifestação do órgão colegiado sobre o tema em debate e o consequente provimento deste recurso.”;
2)
“(...)

importante ressaltarmos de introito, que a quizília não gira em torno da necessidade do tratamento à parte Agravada, até porque a cobertura do plano de saúde deve referir-se a todos atendimentos, mas sim, no que diz respeito a uma suposta negativa por parte da UNIMED CUIABÁ com relação à autorização da cirurgia de transplante de córnea. Desta feita, é imperioso frisar que, contrariamente ao aduzido pela parte Agravada, a Unimed Cuiabá nunca agiu no sentido de obstaculizar ou negar autorização conforme expõe em inicial. De início, imperioso destacar que a parte Agravada afirma que houve negativa de autorização do tratamento perquirido, todavia não apresenta qualquer prova ou ao menos indícios do alegado, até mesmo porque inexistente, uma vez que a Unimed Cuiabá sequer recebeu solicitação administrativa do procedimento, conforme se comprova no e-mail abaixo:”;
3)
“(...)

Tomando por base a ausência de qualquer configuração de descumprimento contratual ou ato ilícito pela Unimed Cuiabá que consubstancie prática de ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual o pedido de fixação de indenização por danos morais se reputa absolutamente descabido.”;
4)
“(...)

Ainda que se entenda haver ocorrido dano moral, o que somente se cogita em obediência ao princípio da eventualidade, jamais poderão ser eles arbitrados na forma como sugerida na inicial, ou seja, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que configuraria um enriquecimento ilícito, repudiado pelo ordenamento jurídico nacional (art. 884 do Código Civil).”;
5)
“(...)

Conforme já demonstrado não há ato ilícito realizado pela parte Agravante, caindo por terra alegação da parte Apelada quanto ao dever de indenizar materialmente o valor dispendido no montante de R$10.730,00 (dez mil setecentos e trinta reais), ao qual foi condenada.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 172099157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023